Tribunal: TJDFT
Processo: 0708251-57.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
Processo : 0708251-57.2024.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento da resp. decisão (id. 187177515 do cumprimento de sentença n. 0700886-85.2020.8.07.0001), que indeferiu a impugnação à penhora de salário apresentada pelo executado-agravante. Fundamentou o juízo a quo: O artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil estabelece a impenhorabilidade dos vencimentos, subsídios, soldos, salários, remunerações, proventos de aposentadoria, pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o. Trata-se de limite legalmente estabelecido à decretação de medidas judiciais de natureza constritiva do patrimônio do devedor, contudo incumbe ao executado comprovar ser impenhorável a quantia indisponibilizada pelo juízo em sua conta bancária, consoante preceitua o art. 845, § 3o, I, do CPC. No presente caso, o executado acostou aos autos apenas o comprovante de rendimento referente ao mês de outubro de 2023, ID 181027436. Verifica-se, do documento anexado, que percebe remuneração bruta no valor de R$ 16.538,74, deduzidos os descontos relativos aos empréstimos percebe remuneração líquida no valor de R$ 4.966,32. Já a decisão que determinou a retenção de 15% dos rendimentos líquidos (após a dedução dos encargos legais e obrigatórios, inclusive pensão alimentícia) observou o comprovante de IR do exercício de 2023, documento de ID 172137667. Além disso, como bem pontuou o exequente, apesar de frustrada a consulta RENAJUD para averiguar a existência de veículos registrados em nome do executado (ID no 172137663), verifica-se que o executado pagou uma prestação de automóvel no valor de R$ 3.348,21, conforme comprovante anexado ao ID 181027439, sem ter o bem em seu nome, fundado indício de ocultação patrimonial. Por todo o exposto, imprescindível a realização da penhora do salário, uma vez que as buscas patrimoniais ordinárias realizadas por este Juízo e pela exequente para a satisfação da dívida, não tiveram êxito. O EXECUTADO-AGRAVANTE assevera que a penhora somente é cabível se o devedor auferir rendimentos que superem 50 (cinquenta) salários-mínimos. Relata que, além de existirem vários empréstimos e descontos em seu holerite, sua renda é utilizada para o custeio de despesas básicas, haja vista ser o único provedor da família. Reputa incabível a flexibilização da impenhorabilidade legal e afirma que penhora de 15% (quinze por cento) de seus rendimentos líquidos acarretará sérios prejuízos à sua dignidade, comprometendo seu sustento pessoal e familiar. Subsidiariamente, busca a redução da penhora para 3% (três por cento) de seus rendimentos. Defende a ocorrência de cerceamento de defesa pela ausência de análise da contestação e exclusão do Partido Republicano da Ordem Social do polo passivo da demanda originária. Além disso, alega fato novo, consistente na intempestividade da regularização processual da Fundação Primeiro de Maio. Pede a concessão da gratuidade de justiça. Requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, a reforma da decisão para acolher a impugnação à penhora. É o relatório. Decido. Admito o agravo de instrumento com fulcro no art. 1.015, parágrafo único, do CPC. De início, defiro a gratuidade de justiça para o fim de dispensa do preparo, neste momento, considerando a declaração de hipossuficiência (id. 56746822), sem prejuízo ao recolhimento após o trânsito em julgado da decisão que venha a revogar o benefício, na forma do art. 102, caput, do CPC. O relator pode suspender a eficácia da decisão recorrida quando a imediata produção de seus efeitos acarreta risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, consoante o art. 995, parágrafo único, do CPC. A princípio, o art. 833, IV, do CPC, estabelece a impenhorabilidade de verbas de natureza salarial, comportando exceção no caso de prestação alimentícia ou das importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais, como dispõe o § 2o do art. 833 do CPC. Contudo, atualmente sobressai a possibilidade de relativizar a impenhorabilidade da verba salarial desde que preservado percentual suficiente para assegurar a dignidade do devedor e da sua família, na esteira do que sinaliza a Corte Superior, a exemplo do AgInt no REsp 1.855.767/DF, Rel. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 29/06/2020; AgInt nos EDcl nos EDcl no REsp 1.748.313/SP, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 08/02/2021; AgInt no REsp 1.819.394/RO, Rel. Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 31/05/2021. Na hipótese em exame, a despeito de possível a mitigação da regra de impenhorabilidade, a constrição pode prejudicar a dignidade do devedor e de sua família, pois, como bem pontuou o juízo de origem ao deferir parcialmente o pedido de penhora salarial (id. 177593879, na origem), o devedor, além de possuir cinco dependentes, ainda presta alimentos no valor de R$ 1.980,00 (id. 181027436, na origem). Ademais, observado o contracheque de outubro de 2023 (id. 181027436, na origem), verifica-se que o agravante recebeu o salário líquido de R$ 4.966,32, quantia, portanto, inferior ao salário mínimo necessário para o referido período (de R$ 6.210,11 em outubro de 2023), conforme informa a Pesquisa Nacional da Cesta Básica de Alimentos na página de internet do Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos – DIEESE, o que, aliado ao extrato de consignações acostado (id. 181027435, na origem) e aos seus gastos ordinários, indica a inviabilidade de penhora em qualquer percentual. Nesse quadro, em uma análise preliminar, evidencio a probabilidade de provimento do recurso. Ademais, há perigo de dano pela manutenção da constrição, capaz de comprometer a subsistência do agravante e de sua família. Defiro o efeito suspensivo ao recurso. Dê-se ciência ao Juízo de origem. À agravada para contraminuta, no prazo legal. Após, ouça-se a d. Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília – DF, 12 de março de 2024. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator